Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA BANCÁRIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO SUSPENSO.